Tribunal: TJES
Processo: 0010756-08.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010756-08.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE JESUS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART
IGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL DE
UM ANO E SEIS MESE
S SUPERADO ENTRE
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 1.
Preliminar de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 129, §9º, do Código Penal atribuído ao apelante, menor de 21 anos na data do fato, condenado ao cumprimento de pena privativa de onze meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado, reduzido de metade por força da menoridade relativa do réu, é o de um ano e seis meses. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos.
2.
De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
nderson de Jesus Rodrigues
, inconformado com a sentença prolatada p
elo Juiz
de Direito da
9
ª Vara Criminal
de

Vila Velha
(fls.
216/219
), que
acolheu parcialmente a pretensão
punitiva estatal,
e
condenou o apelante

nas sanções do art
igo 129, §9º, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de

11

(onze) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
224/231v
dos autos físicos, a defesa
requer

i)

o reconhecimento de causa supralegal de exclusão da tipicidade pelo consentimento da vítima
, ou, subsidiariamente,
ii)

a redução da pena-base ao mínimo legal, e
iii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de confissão espontânea
.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
11 (onze) meses de detenção

em razão da condenação pela prática do crime
de
lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Com isso, d
e acordo com o artigo 109, inciso V
I
, do Código Penal, tem-se que
o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos
.

Salienta-se, no entanto, que à época da prática delituosa o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal. Desse modo,

o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
, a ser

contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença
ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
02
de
maio
de
201
8
(decisão à fl. 181 dos autos físicos), e
a sentença condenatória foi publicada em
25 de agosto de 2020
(certidão à fl. 220 dos autos físicos).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 1
29, §9º,
do Código Penal, conforme atestado na certidão à fl. 234 dos autos físicos.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
s pedidos requeridos pela defesa
.

Pelo exposto,
suscito de ofício a presente preliminar
,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

na modalidade intercorrente e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

ANDERSON DE JESUS RODRIGUES
quanto ao crime do artigo
129, §9º, do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V
I
, 110, §1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)